Tribunal: TCU
Processo: 006.650/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que tem por objeto o instrumento descrito como Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Vestiário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Egrinaldo Floriano Coutinho e Construtora Pilartex Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 8.505/2014, firmado com o Município de Nazaré da Mata/PE, que tem por objeto o instrumento descrito como " Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Vestiário, Projeto FNDE, localizada à Rua Nunes Machado, Número 32, Bairro Jua, Nazaré da Mata, PE ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa da Construtora Pilartex Ltda.; 9.2. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma lei, as contas da Construtora Pilartex Ltda., dando-se-lhe quitação plena; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Egrinaldo Floriano Coutinho; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do responsável Egrinaldo Floriano Coutinho, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Egrinaldo Floriano Coutinho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/10/2014 18.167,37 11/12/2014 8.340,21 16/1/2015 29.357,12 30/1/2015 29.058,33 13/2/2015 20.000,00 3/7/2015 25.862,38 10/8/2015 26.316,55 20/8/2015 31.864,91 6/11/2015 15.070,22 Valor atualizado do débito (com juros) em 21/3/2025: R$ 382.488,35. 9.5. aplicar ao Sr. Egrinaldo Floriano Coutinho, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. comunicar o teor da presente decisão: 9.8.1. à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para as providências que entender cabíveis; e 9.8.2. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.